Tribunal: TJBA
Processo: 8001665-20.2022.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001665-20.2022.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO

APELADO: EDNETE SALOMAO DE SOUZA

Advogado(s)
:
CAYO REIS TELES DE AZEVEDO

PJ - 02

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO. PERÍODO AQUISITIVO INCOMPLETO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARCIAIS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Santo Estêvão/BA contra acórdão que reconheceu o direito da servidora municipal aposentada à conversão em pecúnia de licenças-prêmios não usufruídas. O embargante sustenta que o julgado incorreu em omissão ao deixar de considerar o encerramento das atividades da servidora em 09/02/2018, em decorrência de aposentadoria, não tendo sido completado o último período aquisitivo (2013-2018).

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar se há direito à conversão em pecúnia de licenças-prêmios não usufruídas quando o servidor não completou o quinquênio necessário à aquisição do benefício, em virtude da aposentadoria antes do término do período aquisitivo.

III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar erro material, omissão, contradição ou obscuridade no julgado, admitindo-se, excepcionalmente, efeitos modificativos quando a correção da omissão implicar alteração do resultado.
4. O art. 102 da Lei Municipal nº 06/1990 estabelece que o servidor tem direito à licença-prêmio de três meses de remuneração a cada quinquênio ininterrupto de exercício.
5. Verifica-se, pelos documentos acostados aos autos, que a servidora foi admitida em 21/03/1988, tendo se aposentado em 09/02/2018, de modo que não completou o quinquênio 2013-2018. Assim, o período não se consolidou, inexistindo direito à conversão em pecúnia relativa a essa fração.
6. Todavia, subsistem os direitos referentes às três licenças-prêmios anteriormente adquiridas e não usufruídas, devendo ser indenizadas em razão da cessação do vínculo com o serviço público.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes parciais, para sanar a omissão e retificar o acórdão embargado, dando parcial provimento à apelação da parte ré, a fim de condenar o Município de Santo Estêvão/BA ao pagamento de indenização correspondente a três licenças-prêmios não gozadas.

Tese de julgamento:

1. “O servidor público municipal tem direito à conversão em pecúnia apenas das licenças-prêmios efetivamente adquiridas e não usufruídas até a aposentadoria.”

2. “Não há direito à indenização de licença-prêmio referente a período aquisitivo incompleto.”

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração, em Apelação
nº 8001665-20.2022.8.05.0230,
da Comarca de Santo Estevão, figurando como Embargante
MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO
e Embargada
EDNETE SALOMAO DE SOUZA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,

de

de

2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça